Tribunal: TJMT
Processo: 1025316-15.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025316-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JESSICA PASINI - CPF: 012.820.831-71 (ADVOGADO), REBECA NUNES DE ARAUJO - CPF: 062.692.682-30 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (REU), JESSICA PASINI - CPF: 012.820.831-71 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), R. N. O. D. F. - CPF: 114.951.791-33 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO FELIX DA SILVA - CPF: 034.930.951-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BATISTA DE SOUZA - CPF: 034.030.972-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 057.086.062-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA ALVES DA SILVA - CPF: 065.553.592-69 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO SOUZA BATISTA - CPF: 556.750.932-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DIAS ARAUJO - CPF: 046.974.091-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIL PAULO DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 065.450.051-70 (VÍTIMA), LUCAS DE SANTANA BATISTA DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, TORTURA MAJORADA, CORRUPÇÃO DE MENORES, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
— VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E, SUBSIDIARIAMENTE, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR —
DO DECRETO CONSTRITIVO
— PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA — TESE NEGATIVA DE AUTORIA QUE DEVE SER APRECIADA PELO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA — PRISÃO IMPOSTA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA COM ESTEIO NA GRAVIDADE DOS DELITOS IMPUTADOS À PACIENTE — APARENTE AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL — ACUSADA A QUEM NÃO SE IMPUTA A AUTORIA DIRETA DOS DELITOS COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA — PACIENTE QUE DETÉM BONS ANTECEDENTES, PRIMARIEDADE, ENDEREÇO FIXO E EMPREGO LÍCITO, SENDO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS COM SUA FILHA MENOR — SUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ALTERNATIVAS —
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1.

Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém a substituição do isolamento por outras medidas, não sendo suficiente para fundamentar o decreto segregatício a gravidade em abstrato dos delitos imputados à paciente, a quem não se imputa a autoria imediata dos crimes cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, não tendo sido identificada, ademais, em sua conduta, gravidade superior àquela ínsita aos tipos penais, sendo ainda dignos de nota seus predicados pessoais favoráveis; tudo a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese as providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

2.

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1025316-15.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE:

Dra. JÉSSICA PASINI

PACIENTE:

REBECA NUNES DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva da paciente e indeferir o pedido de concessão de prisão domiciliar
formulado em seu benefício nos autos da Ação Penal n. 1007161-23.2023.8.11.0045 (PJe), em que denunciada pela prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal
; pelo
art. 1º, I, alínea “
a
” e § 4º, III, da Lei n. 9.455/97
; pelo
art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90, c/c art. 1º, I, segunda parte, da Lei n. 8.072/90
; pelo
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06
; e pelo
art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013
.

Dessume-se das razões do
writ
que
REBECA
se encontra recolhida ao cárcere desde
19/09/2023,
tendo sido sua prisão preventiva decretada com esteio na constatação de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva quanto aos delitos supramencionados, com a imposição da medida segregatícia com vistas à
garantia da ordem pública
.

Formulado pleito de concessão de prisão domiciliar pela i. Defesa da paciente, o petitório foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
, sob o fundamento de que não restaria comprovado ser
imprescindível
sua presença para os cuidados da filha menor, que conta com 05 (cinco) anos de idade; tendo a d. autoridade judiciária consignado, ainda, a gravidade dos delitos imputados à acusada, perpetrados com o
emprego de violência e grave ameaça à pessoa
.

Nesse contexto, a d. causídica impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, aduzindo serem
frágeis os indícios de autoria delitiva
, tendo sido a prisão cautelar “
baseada unicamente na circunstância de ser esposa de um dos denunciados, como forma de coação, deixando sua filha à mercê de terceiros para tentativa de confissão
”; ensejo em que defende a
ausência dos pressupostos da prisão preventiva
, quais sejam,
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, para sustentar a
desproporcionalidade da prisão preventiva
imposta à beneficiária desta ordem.

Adicionalmente, a d. causídica aduz a
imprescindibilidade
da paciente aos cuidados com sua filha de 05 (cinco) anos de idade e que se encontra, atualmente, sob os cuidados de uma babá, com quem não possui laços familiares ou afetivos.

Com esteio nessas teses, a d. causídica requer,
liminarmente
, que seja revogada a decisão objurgada, com a imediata concessão de
liberdade
à paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas; e,
subsidiariamente
, que lhe seja concedida a
prisão domiciliar
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 187536682 ao ID 187536693.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 187731656), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 188733674.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela parcial
extinção do
writ
sem resolução do mérito
, por reputar inadmissível o revolvimento do arcabouço-fático probatório com vistas à discussão da tese de
fragilidade dos indícios de autoria
; recomendando, na extensão remanescente, a
denegação

da ordem
(ID 191582153).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que, muito embora a i. Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pela
parcial extinção do
writ
sem análise do mérito
, aduzindo a inviabilidade de se apreciar, em sede de
habeas corpus
, a tese de
fragilidade dos indícios de autoria
, face à impossibilidade de dilação probatória, estou convencido de que o exame do
fumus comissi delicti
, ainda que nos estreitos limites possibilitados pelo rito célere e sumário do remédio heroico, ou seja, pela
prova pré-constituída
carreada aos autos, é
imprescindível
à aferição da
idoneidade da prisão preventiva imposta à paciente
, pelo que
procedo à apreciação da matéria
.

Dito isso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que, em
23/08/2023,
o
parquet
ofertou denúncia
em face de
REBECA NUNES DE ARAÚJO
,
Luana Alves da Silva, Leonardo Dias Araújo, Paulo Ricardo Souza Batista, Felipe Batista de Souza, João Paulo de Souza Magalhães
e
Caio Félix da Silva
, imputando à paciente, especificamente, o cometimento dos delitos tipificados pelo
art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal
; pelo
art. 1º, I, alínea “
a
” e § 4º, III, da Lei n. 9.455/97
; pelo
art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90, c/c art. 1º, I, segunda parte, da Lei n. 8.072/90
; pelo
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06
; e pelo
art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013
.

Colhe-se da exordial acusatória, que foi
recebida
pela d. autoridade acoimada coatora em
29/08/2023
, que, entre o período noturno do dia
09/08/2023
e a madrugada do dia seguinte, em região de mata fechada situada às margens do Rio Verde, nas proximidades do local conhecido popularmente como “
Favelinha
”, localizado no final do Bairro Primavera, no município de Lucas do Rio Verde/MT, todos os denunciados, atuando em concurso de pessoas e imbuídos de
animus necandi
, por
motivo torpe
consistente em disputa por tráfico de drogas e com
emprego de tortura e meio cruel
, bem como mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, que foi mantida amarrada durante a prática delitiva,
mataram o ofendido
Moacil Paulo de Arruda Jr.
, valendo-se, para tanto, de armas brancas para efetuar os golpes que provocaram as lesões responsáveis pela morte da vítima.

Adicionalmente, todos os denunciados, atuando em concurso de pessoas,
ocultaram o cadáver da vítima
Moacil
.

Demais disso, nas mesmas circunstâncias, todos os denunciados, em concurso de pessoas, mediante
sequestro
,
constrangeram a vítima
Lucas de Santana Batista de Oliveira
, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter confissão
.

Ao praticarem com ele os ilícitos descritos, de igual forma, todos os denunciados
corromperam o adolescente
Ruan Nicolas Oliveira de Freitas
, menor de 18 (dezoito) anos de idade à época dos fatos.

Demais disso, colhe-se da denúncia que, ao longo dos últimos meses e, mais precisamente, no dia
11/08/2023
, todos os denunciados, com consciência e vontade, após adquirirem de maneira escusa,
tinham em depósito e guardavam drogas [maconha e cocaína],
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por derradeiro, verte da denúncia que, ao menos desde meados de 2023 até a data dos crimes supramencionados, todos os denunciados
integraram pessoalmente organização criminosa, com emprego de arma de fogo em sua atuação.

Em razão desses fatos, em
28/08/2023
, atendendo a representação formulada pela d. autoridade policial, o d. juízo
a quo
decretou a prisão preventiva
da paciente e dos demais investigados [já tendo sido
Caio
preso anteriormente, em flagrante delito]
, vindo a
indeferir
, posteriormente, pleito defensivo pela concessão de prisão domiciliar a
REBECA
, oportunidade em que asseverou não ter sido demonstrada a
imprescindibilidade
da paciente para o cuidado de seus filhos menores, sublinhando, ademais, se tratar de crimes cometidos com
violência e/ou grave ameaça à pessoa
.

Nesse contexto, a d. causídica impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
,
com esteio na tese de
ausência dos pressupostos
que autorizam a prisão preventiva [
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
], medida que reputa
desproporcional
face à possível pena a ser cominada à paciente, em caso de eventual condenação.

Não satisfeita, a d. causídica suscita a tese de
imprescindibilidade
da paciente para os cuidados com sua filha infante, ensejo em que também argumenta que o fato dos crimes imputados envolverem
violência e/ou grave ameaça
à pessoa não é suficiente para obstar a concessão da benesse, face à
inexistência de elementos que indiquem o concreto envolvimento de REBECA com os referidos delitos
; tudo a fundamentar o pleito pela
revogação
da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela concessão de
prisão domiciliar
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Na hipótese em apreço, verifico, a princípio, que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
homicídio qualificado, tortura majorada, corrupção de menores, tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e participação em organização criminosa
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, a despeito da insurgência da d. causídica em sentido contrário, entendo, após analisar detidamente os autos, que
se encontram presentes indícios
suficientes
de autoria e prova da materialidade delitiva
, os quais conduzem,
ainda que com alguma fragilidade
, ao provável envolvimento da increpada com o cenário delituoso delineado.

Vê-se, afinal, da representação ofertada pela d. autoridade policial, que investigações revelaram aos agentes que
REBECA
, esposa do corréu
Paulo Ricardo
, supostamente membro da facção criminosa Comando Vermelho, também estaria envolvida com a organização, especificamente ao participar do
comércio ilícito de entorpecentes
desenvolvido em seu âmbito.

Demais disso, após diligências, os investigadores apuraram que as vítimas
Moacil
e
Lucas
teriam sido
sequestradas
no interesse do Comando Vermelho, aparentemente no contexto de disputa por poder travado pela referida organização e pela facção rival Primeiro Comando da Capital, cenário em que teria sido armada uma
emboscada
para a vítima
Moacil
, de forma a conduzi-la até a região da “
Favelinha
”, local em que teria sido
cruelmente torturada
, vindo o seu corpo
a ser enterrado
na região de mata do local.

Os investigadores concluíram que os
autores imediatos
do crime teriam sido
Felipe, João Paulo, Paulo Ricardo
e
Caio
, acompanhados do menor
Ruan
, após a
autorização
e o
julgamento
provenientes de
Leonardo
, um dos líderes da facção.

Colhe-se do relatório, nesse ponto, que a paciente
teria participado da empreitada delitiva ao incentivar os demais
, tendo a d. autoridade policial assim consignado,
in verbis
:

“
Se não bastasse,
ainda conforme os depoimentos colhidos, LUANA ALVES DA SILVA e REBECA NUNES DE ARAÚJO, mulheres de dois dos suspeitos, participaram do evento, mediante incentivo da conduta de seus conviventes, afirmando que ‘cabrito tinha que morrer mesmo’, sendo que uma delas ainda aumentou o som de uma mercearia local, a fim de que não fossem ouvidos os gritos de dor de MOACIL, possuindo íntima conexão com os crimes aqui narrados
.

Ressalte-se que
todos os depoimentos foram gravados em sede policial, em que claramente é afirmado pela testemunha JUNIO CEZAR FERREIRA CAVALCANTE que LUANA ALVES DA SILVA e REBECA NUNES DE ARAÚJO participaram do hediondo crime
”.

(Relatório de ID 126067809 — autos n. 1007036-55.2023.8.11.0045). — Destaquei.

A análise dos autos originários revela que as conclusões exaradas pela d. autoridade policial derivam dos depoimentos das testemunhas
Wellington Helton Vieira
e
Junio Cezar Ferreira Cavalcante
, registradas
em vídeo
nos Relatórios de ID 126682033 e ID 126653158, nos autos da Ação Penal n. 1007161-23.2023.8.11.0045; uma vez que as demais pessoas ouvidas não indigitaram a paciente como autora dos delitos, tampouco as próprias testemunhas
Wellington
e
Junio Cezar
reiteraram tais informações quando da colheita de novos depoimentos
, esses reduzidos a termo (ID
126524195 e ID 126524194
).

Com efeito, colhe-se das declarações de
Junio Cezar
apenas a menção à paciente como possível responsável pelo
comércio de entorpecentes
, no interesse da organização criminosa (ID
126524194 - Pág. 3
), situação distinta do
s demais acusados, os quais foram todos, ainda na fase inquisitiva, expressamente
reconhecidos
como autores dos delitos de homicídio, tortura, narcotráfico e pertencimento à organização criminosa, tendo sido
Caio
, inclusive, preso em
flagrante delito
.

Nesse cenário, deve-se reconhecer que a tese
negativa de autoria

deve ser apreciada pelo d. juízo natural da causa
,
não sendo a prova pré-constituída suficiente à almejada desconstituição dos indícios angariados até o momento
.

Mesmo porque não há como desconsiderar que, tendo sido a denúncia
recebida pelo d. juízo
a quo
, se encontra reforçada a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Dito isso, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou, em suas razões de decidir, a
gravidade concreta da conduta
e
o envolvimento com o crime organizado
, circunstâncias a revelar a imprescindibilidade da constrição cautelar para
acautelar a ordem pública.

Por clareza, reproduzo excerto da r. decisão,
in verbis
:

“No tocante ao
“periculum libertatis”,

verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela
premeditação e frieza da prática criminosa
.

A duas, pelo
recurso que dificultou a defesa da vítima
, vez que estava na casa de um amigo, quando alguns dos agentes pularam o muro do referido imóvel e
a obrigaram a entrar no veículo Ford Ka, oportunidade em que foi levado para a região de mata conhecida como “Favelinha”.

A três, pela
motivação fútil da prática delitiva
, pois a vítima seria
membro da organização criminosa rival
, “Primeiro Comando da Capital”, a qual estaria lutando pela hegemonia nesta cidade com a facção "Comando Vermelho".

A quatro, pela
crueldade da prática delitiva
, pois
a vítima teria sido submetida a intenso sofrimento, vez que, por horas, foi agredida fisicamente com as mão amarradas para trás, mediante chutes, socos, pauladas e facadas, e realizada uma chamada de vídeo, onde efetuaram o “julgamento” da mesma.

A cinco, porque a vítima teria sido
enterrada em uma cova rasa no meio da mata.

A seis, porque
os agentes envolveram menor de idade na prática criminosa.

A sete, porque os representados seriam
membros da organização criminosa “Comando Vermelho”.

A oito, pois
o representado Leonardo seria líder da organização criminosa comando vermelho, os representados João, Felipe e Paulo desempenhariam a função de disciplina e as representadas Luana e Rebeca promoveriam a venda direta da substância entorpecente.

A nove, porque
os representados estariam associados entre si e a outras pessoas para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, com estabilidade e permanência.

A dez, porque
os representados possuíam sob suas custódias vultuosa quantia de substância entorpecente, armas de fogo e munições.

A onze, para
cessar a traficância de substância entorpecente dos representados nesta urbe.

A doze, porque o representado Felipe deveria estar cumprindo as condições impostas para o benefício do livramento condicional do processo na Comarca de Porto Velho/RO, além de ser reincidente na forma da lei.

A treze, porque
em liberdade os conduzidos encontrarão estímulos para a prática de novas infrações criminosas, inclusive estão sendo investigados pela prática de outros crimes ocorridos nessa urbe.

A quatorze, com o fim de
evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça.”

(Decisão de ID 126545620 — autos n. 1007036-55.2023.8.11.0045).

Em sendo assim,
a priori
, entendo que a decisão fustigada se
mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em tese, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência dos crimes
e os
motivos
que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório.

Com efeito,
sabe-se que, em
casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida extrema para
garantia da ordem pública
, quando evidenciadas, pelo
modus operandi
, a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Vejam-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo singular, após analisar cuidadosamente os autos,
não vislumbro motivos para manter REBECA apartada do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque, no âmbito da
gravidade concreta
da conduta imputada à custodiada, deve-se considerar, de um lado, que
REBECA
não foi presa em flagrante delito; tendo sido seu possível envolvimento com as condutas ilícitas apurado no bojo de investigações posteriormente conduzidas pela d. autoridade policial, as quais indicaram sua participação, em tese, como
autora indireta
dos delitos de homicídio, tortura e ocultação de cadáver, conclusão apoiada nos relatos ofertados pelas testemunhas
Wellington Helton Vieira
e
Junio Cezar Ferreira Cavalcante
[registros em vídeo], cujas menções à conduta da agente, sublinhe-se,
não revelam a extrapolação da gravidade ínsita aos tipos penais imputados
; especando-se, lado outro, a acusação de seu envolvimento com o comércio de entorpecentes e a organização criminosa Comando Vermelho na apreensão de porções de cocaína encontradas
na residência do corréu
Caio
, tendo
Junio Cezar
afirmado tão somente que
REBECA
comercializaria entorpecentes no âmbito da facção, sem fornecer quaisquer outras informações.

Nesse contexto, entendo que deve ser observada a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, no sentido de
que “
a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
” (AgRg no HC n. 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). — Destaquei.

Dito isso, extrai-se do autos que
REBECA
possui 24 (vinte e quatro) anos de idade e, além de
primária
, ostenta
bons antecedentes
, não respondendo a qualquer outra Ação Penal, tampouco sendo investigada por outros delitos (ID
127519719 — autos n. 1007161-23.2023.8.11.0045
).

Demais disso, possui
residência fixa
na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT e comprovou nos autos o exercício de
trabalho lícito
na empresa
Atacadão
(ID
187536691), com admissão em
18/07/2022
, sendo ainda responsável pelos cuidados com sua filha
Aylla Victória Nunes
, que conta com
05 (cinco) anos de idade
e se encontra regularmente matriculada na rede básica de ensino (ID 187536685 e ID 187536688).

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, ante a
fragilidade dos indícios de autoria
, e inexistindo evidências concretas de que a paciente coloca
em risco a paz social
, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade da paciente, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão da impetrante no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
REBECA NUNES DE ARAÚJO
, para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA

por medidas cautelares do art. 319 do CPP
, a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
,
o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter custodiada a paciente.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente o d. juízo
a quo
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023